Tribunal: CARF
Processo: 11610.002132/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002132/2003-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
EDITORA FTD S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
A contribuinte protocolizou junto à SRF, DCOMP (e-Fls.01/02), em 10/02/2003,
objetivando o aproveitamento de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2001,
no valor de R$ 269.793,93 para compensação de débitos do mesmo tributo do período de
apuração de 31/10/2002.
Em 27/07/2007, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (e-Fls. 738/747)
NÃO HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP, pelos motivos expostos a
seguir:
 O saldo negativo do ano-calendário de 2001, provém, em parte, de
compensações de estimativas com saldos negativos de exercícios
anteriores;
 Foi utilizado pela requerente o saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 1997, o qual foi analisado pela autoridade fiscal e cujo
montante reconhecido foi de R$ 1.089.945,09 de um total informado na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002132/2003-65
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

DIPJ de R$ 1.093.877,47, a diferença refere-se a retenções na fonte não
confirmadas de órgãos públicos;
 O montante reconhecido pela autoridade fiscal de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 1998 foi de R$ 910.314,53 de um total informado em
DIPJ de R$ 916.866,99, a diferença refere-se a retenções na fonte não
confirmadas de órgãos públicos;
 Para o ano-calendário de 1999, a autoridade fiscal reconheceu o
quantitativo de R$ 709.162,49 de um total informado em DIPJ de R$
736.263,19, a diferença refere-se a retenções na fonte não confirmadas de
órgãos públicos ;
 Para o ano-calendário de 2000, a autoridade fiscal reconheceu o
quantitativo de R$ 139.650,15 de um total informado em DIPJ de R$
599.869,86. Uma parte da diferença refere-se a retenções na fonte não
confirmadas de órgãos públicos, no valor de R$ 74.250,08. O restante,
refere-se a estimativas compensadas com os saldos negativos de exercícios
anteriores, que não puderam ser reconhecidos em sua totalidade em
virtude dos ajustes efetuados;
 Para o ano-calendário de 2001, a autoridade fiscal apurou saldo negativo
de R$ 765.250,58 de um total informado em DIPJ de R$ 1.367.219,58.
Uma pequena parte da diferença refere-se a retenções na fonte não
confirmadas de órgãos públicos, no valor de R$ 12,44. O restante, refere-
se a estimativas compensadas com os saldos negativos de exercícios
anteriores, que não puderam ser reconhecidos em sua totalidade em
virtude dos ajustes efetuados;
 O saldo negativo de CSLL do AC 2001, no valor de R$ 765.250,58, ora
reconhecido pela autoridade fiscal, não foi suficiente para a compensação
do débito informado em DCOMP já que, no AC 2001 foram efetuadas
diversas compensações sem processo, conforme declarado em DCTF;
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 06/09/2007, tendo
apresentado Manifestação de Inconformidade à DRJ em 09/10/2007. As alegações da
contribuinte são resumidas a seguir:
 Os comprovantes de duplicatas e extratos bancários não poderiam ser
desconsiderados pela autoridade fiscal em razão de seu valor probatório de
comprovação da movimentação financeira;
 Quanto à necessidade de comprovante de rendimentos (art.55 da Lei n°
7.450/85) possui comando voltado ao IRPJ não sendo aplicável à
compensação de CSLL;
 Houve erros das entidades retentoras ao elaborar os comprovantes de
rendimentos quanto aos valores quantitativos e as datas dos respectivos
pagamentos. A requerente aponta diferenças de critérios de apropriação de
receitas entre a unidade pagadora e a receptora (contribuinte) como causa
das discrepâncias apuradas no presente pedido (anos-calendário de
1997/2001);
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

 As duplicatas e extratos bancários foram apresentados visando demonstrar
os equívocos cometidos pela autoridade fiscal ao analisar os fatos e das
entidades retentoras ao elaborar os comprovantes de rendimentos;
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
 Argumenta que os documentos hábeis a comprovar as é somente o
comprovante de rendimentos;
 Aduz que, a apresentação de duplicatas e extratos bancários não se presta
para a comprovação das retenções como já mencionado;
 Quanto aos mencionados erros, alega que a retenção do tributo ocorre no
momento em que é efetuado o pagamento e não quando de seu
recebimento por seu destinatário.
Irresignada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, detalha mais
especificamente os pontos levantados na Manifestação de Inconformidade, conforme recortes a
seguir:
AC 97

AC 98
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

AC 99
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

AC 2000

Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

Após a interposição do Recurso Voluntário, a contribuinte protocola nova petição
(e-Fl. 839 a 857), com uma série de argumentos, indicado erros de fato cometidos pela
fiscalização:
(i) Erro do Fisco ao analisar as retenções de CSLL sofridas pelo contribuinte no ano-
calendário de 1.997, tendo em vista que foi considerado o valor informado pelo
contribuinte e não aquele constante do Informe de Rendimentos, o que resultou em uma
diferença de R$ 87.314,11 (Oitenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e onze
centavos) que não foi considerada na recomposição do saldo negativo;
(ii) Erro do Fisco ao efetuar a recomposição do saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 1.997 a 2.001, uma vez que ficou esquecido nos cálculos por ele
elaborados um crédito original de R$ 233.052,34 (Duzentos e trinta e três mil, cinquenta
e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 1.997.
(iii) Erro do Fisco ao analisar as retenções de CSLL sofridas pelo contribuinte no ano-
calendário de 2.000, tendo em vista que foi considerado o valor informado pelo
contribuinte e não aquele constante do Informe de Rendimentos, o que resultou em uma
diferença de R$ 23.804,40 (Vinte e três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta
centavos) que não foi considerada na recomposição do saldo negativo;
Tomando conhecimento do recurso a turma julgadora converteu o julgamento em
diligência com baixa do processo à unidade de origem para a realização dos seguintes
procedimentos:
a) considere, no cálculo da retenção de CSLL por órgãos públicos, os valores
declarados pelas fontes pagadoras nos informes de rendimentos de fls.299
e 354;
b) verifique, à vista dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e, se for o caso, de novos esclarecimentos do recorrente,
a alegação de defesa relacionada a suposto erro de preenchimento de
DCTF (fls.470/473), que no entender do contribuinte conferir-lhe-ia um
crédito adicional de R$233.052,34 (fl.472);
c) verifique os efeitos decorrentes das providências acima na apuração dos
saldos negativos examinados, bem como no direito creditório e
compensação pleiteados;
d) descreva em relatório circunstanciado as providências adotadas;
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

e) cientifique o interessado do inteiro teor do resultado da diligência para, se
assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta)
dias, findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF para
julgamento.
Realizada a diligência, o fiscal responsável apresentou relatório de diligência de e-
Fls. 958/962, no qual informa que, considerando a inclusão dos valores de retenção na fonte
antes não considerados, apurou um saldo negativo para o AC 2001 no valor de R$ 1.093.441,86.
Após refazer os cálculos de compensação dos saldos negativos apurados pela
empresa entre os anos de 1997 e 2001, não restou saldo de crédito suficiente no ano de 2001 para
compensar o valor do débito por estimativa de CSLL de outubro/2002 declarado neste processo,
em decorrência das estimativas anteriormente compensadas.
Tomando conhecimento do relatório da diligência o recorrente apresentou suas
alegações quanto ao informado por meio da petição de e-Fls. 990/1013, no qual apresenta
diversos pontos de discordância quando à apuração realizada pela fiscalização e pretende o
reconhecimento total dos seus créditos.
Novamente o julgamento do recurso foi convertido em diligência (e-Fls. 1.016 a
1.021), em sessão realizada por esta turma em 19 de setembro de 2018. Transcreve-se os
principais trechos o voto condutor do Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto:
(...)
Tendo em vista que o presente processo cinge-se à apuração de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2001, para a compensação de débito de estimativa de CSLL de
out/2002, e diante das alegações do recorrente de que haviam valores de compensação
de estimativas com créditos de exercícios anteriores ainda não considerados, foi
determinada a realização de diligência para aferição dos valores compensados com
créditos de mesmo tributo de exercícios anteriores e apuração dos novos créditos
disponíveis.
Tendo em vista que a diligência foi bem específica na apresentação de suas razões e que
o recorrente contesta os termos do relatório elaborado pela fiscalização, iremos nos
deter nestas duas peças para analisar o caso.
Do informe de rendimentos do ano-calendário 2000, relativo a retenção de órgãos
públicos.
Com relação à retenção de CSLL por órgão público o recorrente alega que desde o
despacho decisório o valor da retenção na fonte de órgão público informada no
comprovante de rendimento de fls. 726, foi incorretamente computado desde a prolação
do despacho decisório inicial, que foi referendado pela diligência.
Analisando o referido comprovante de fls. 726 e refazendo os cálculos de retenção
conforme abaixo, verificamos que assiste razão ao recorrente. Efetivamente o valor das
retenções no ano de 2000 monta de R$ 718.857,09 e não R$ 695.052,70, conforme
indicado no despacho decisório às fls. 744.

Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

Desta forma, verificando-se a incorreção na apuração do valor do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2000, há de se reconhecer um direito de crédito adicional,
relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, no montante de R$
23.804,39.
Em relação aos demais itens de apuração das compensações de saldos de um períodos
com débitos de estimativa de outros períodos, verificamos, pelo menos um falha no que
tange à compensação de créditos de 1997, conforme demonstrado abaixo no relatório de
diligência:
9. O item (b) da Resolução trata de suposto erro de preenchimento de DCTF relativo ao
período de apuração janeiro/2000 (fl.572). Conforme referida DCTF, o débito apurado
no valor de R$ 434.896,43 (estimativa CSLL) teria sido compensado com o saldo
negativo de CSLL AC 1998. Porém a interessada alega (fl.850) que a compensação, na
realidade, ocorreu da seguinte forma:

10. De fato, houve um saldo negativo CSLL AC 1997 remanescente na importância de
R$ 462.491,94, conforme mencionado no item 7 deste despacho. Este montante seria
suficiente para a compensação de acordo com o quadro acima.
11. Verificou-se, após pesquisas nos sistemas da Receita Federal, que referido saldo
remanescente não foi objeto de pedido de compensação ou restituição, pois não foi
localizado processo de restituição ou de pedido de compensação com outros tributos.
Também não foi localizado PERD/COMP eletrônico referente a crédito de saldo
negativo de CSLL AC 1997.
12. Portanto, considerando que houve erro na informação prestada na DCTF, parte da
estimativa de CSLL, período de apuração janeiro/2000, no valor de R$ 351.356,98,
pôde ser compensada com o saldo remanescente de CSLL AC 1997. A outra parte, R$
83.539,45 também pôde ser compensada com o saldo negativo de CSLL AC 1998,
porém neste caso, o saldo credor AC 1998 não foi suficiente para a compensação da
estimativa de novembro/2000, conforme demonstrado na planilha à fl.955.
Da leitura dos termos do relatório da diligência vemos que a fiscalização, mesmo
verificando que o crédito remanescente do ano de 1997 montava em cerca de R$ 462,
ainda não considerando a diferença da retenção da fonte já acima apontada, apenas
utilizou cerca de R$ 351 nas compensações, ou seja, existem valores de créditos que não
foram utilizadas nas compensações de débitos de exercícios seguintes.
Assim, verificando-se que:
1) Existem créditos adicionais a serem reconhecidos ao contribuinte;
2) Existem créditos de saldo negativos que não foram integralmente esgotados nas
compensações com débitos de exercícios futuros;
3) Que assiste razão ao contribuinte com relação a, em obediência ao princípio da
verdade material, necessidade de ser refeita toda a apuração das compensações dos
saldos negativos com as compensações de estimativas nos exercícios seguintes;
Entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência com baixa dos
autos à Delegacia de Origem a fim de que seja refeita a apuração de acordo com os
seguintes critérios:
a) Utilizar, na composição do crédito de CSLL retida por órgão público, relativo ao ano-
calendário 1997, o valor de R$ 718.859,09, conforme comprovante de fls. 726 e
confirmado na tabela constante neste voto;
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

b) Reapurar o valor de cada saldo negativo anual, iniciando do ano-calendário de 1997;
c) Realizar os cálculos de compensação dos saldos negativos a partir do ano de 1997
para a compensação dos débitos de estimativa dos anos subsequentes, não se limitando
apenas ao que foi informado nas DCTF e esgotando por completo o saldo de cada ano
antes de passar ao ano subsequente;
d) Após refazer todos os cálculos de compensação, informar se os débitos de estimativa
do ano-calendário 2002 foram integralmente compensados e qual o saldo final
resultante das compensações em favor ou contra o recorrente.
e) Cientificar o contribuinte do resultado da diligência abrindo-lhe prazo para
manifestação.
Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 1.331 a 1356), em 29 de abril de 2021, cujo teor a seguir:
BREVE HISTÓRICO
2. Este processo cuida da análise manual de Declaração de Compensação em formulário
anexo à IN SRF no. 210/2002, colacionada na próxima página.

Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

3. O valor do Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001 encontra-se registrado
na Folha 4 do Formulário Anexo IV da IN SRF no. 210/2002.
4. A FICHA 17 (Cálculo da CSLL) da DIPJ exercício 2002, ano-calendário 2001apurou
o Saldo Negativo da CSLL no valor de R$ 1.367.219,58.
ASPECTOS RELEVANTES LEVANTADOS NO VOTO VENCEDOR DO CARF
5. Na Resolução do CARF, foram levantados os seguintes pontos principais:
5.1. Existem créditos adicionais a serem reconhecidos ao contribuinte.
5.2. Existem créditos de Saldo Negativo que não foram integralmente esgotados nas
compensações com débitos de exercícios futuros.
5.3. Assiste razão ao contribuinte (em obediência ao princípio da verdade material) com
relação a necessidade de ser refeita toda a apuração das compensações dos Saldos
Negativos de anos-calendário anteriores com as compensações de Estimativas Mensais
nos anos-calendário seguintes.
6. Assim, o CARF decidiu transformar o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora adote as seguintes providências:
• a)Utilizar, na composição do crédito de CSLL retida por Órgão Público, relativo ao
ano-calendário 1997, o valor de R$ 718.859,09, conforme comprovante de folha 726,
confirmado na tabela constante neste voto.◦ Comentário deste Relator: Não identifiquei
nos autos o indicado “comprovante de folha 726”. No entanto, verificando, na
sequência, o valor indicado (R$718.859,09) parece se referir ao ano-calendário 2000 e
não 1997.
• b) Fazer NOVA apuração do valor de cada Saldo Negativo Anual, iniciando no ano-
calendário de 1997.
• c) Realizar os cálculos de compensação dos Saldos Negativos a partir do ano-
calendário 1997 para compensação dos débitos de Estimativa dos anos-calendário
subsequentes, não se limitando somente ao que foi informado nas DCTF, e esgotar por
completo o Saldo de cada ano antes de passar ao ano seguinte.
• d) Após refazer todos os cálculos de compensação, informar se os débitos de
Estimativa do ano-calendário 2002 foram integramente compensados e qual o Saldo
Final resultante, em favor ou contra a recorrente.
7. Por tudo que foi relatado pelo CARF e considerando a enorme gama de informações
a serem lidas e conferidas (Despacho Decisório, 1o. Despacho de Diligência,
levantamento dos Saldos Negativos dos AC 1997, 1998, 1999 e 2000, conferência de
planilhas e mais planilhas apresentadas pela interessada, verificar valores nas DIPJ’s e
DCTF’s dos AC 1997, 1998, 1999 e 2000, etc.) não resta dúvida que, para firmarmos
convicção da verdade material, teremos de analisar novamente todos os fatos elencados.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

8. Dessa forma, e considerando as determinações do CARF, só nos resta fazer uma
NOVA apuração do Saldo Negativo da CSLL de todos os anos calendários, iniciando
pelo AC 1997.
9. Por pertinente, cabe informar que, verificando as planilhas apresentadas pela
interessada na esteira da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário,
constatei que a recorrente efetuou correção, pela SELIC, dos valores apurados dos
Saldos Negativos da CSLL de anos-calendário anteriores antes de utilizá-los em
compensação de SNPA nos anos-calendário subsequentes. No entanto, essa correção
não era prevista na legislação, sendo certo que passou a ser admitida somente depois do
advento do programa PER/DCOMP eletrônico.
(...)
RESPOSTA AOS QUESITOS LEVANTADOS PELO CARF
35. O CARF havia entendido que “o presente julgamento deva ser convertido em
diligência a fim de seja refeita a apuração de acordo com os seguintes critérios”.
36. Utilizar, na composição do crédito de CSLL retida por Órgão Público, relativo ao
ano-calendário 1997, o valor de R$ 718.859,09, conforme comprovante de folha 726 e
confirmado na tabela constante neste voto.
36.1. Resposta => O citado comprovante de folha 726, trata-se de um “Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de IRRF-Pessoa Jurídica, Ano-
calendário 2000” fornecido pela Editora FTD S/A. Código de Retenção 6147,
Rendimento Bruto R$ 71.885.709,65 e Imposto Retido de R$ 4.285.437,06. Através da
Resolução não cheguei a nenhuma conclusão definitiva a respeito do que foi requerido
neste quesito. Não obstante, refiz integralmente a análise dos anos-calendário anteriores
(1997, 1998 e 1999) tendo constatado, para todos os anos-calendários citados, a certeza
e liquidez do Saldo Negativo da CSLL como foram apurados nas DIPJ e nas DCTF. Em
outras palavras, o valor do Saldo Negativo da CSLL para os anos-calendário 1997, 1998
e 1999 foram deferidos integralmente.
37. Reapurar o valor de cada Saldo Negativo Anual, iniciando do ano-calendário de
1997.
37.1. Resposta => Com efeito, neste trabalho, fiz NOVA apuração do Saldo Negativo
da CSLL de todos os anos-calendário, iniciando pelo ano-calendário 1997.
38. Realizar os cálculos de compensação dos Saldos Negativos a partir do ano-
calendário 1997 para a compensação dos débitos de Estimativa dos anos-calendário
subsequentes, não se limitando apenas ao que foi informado nas DCTF e esgotando por
completo o saldo de cada ano-calendário antes de passar ao ano-calendário subsequente.
38.1.Resposta => Com efeito, neste trabalho, refiz a análise de conformidade do Saldo
Negativo da CSLL de todos os anos-calendário, iniciando pelo ano-calendário 1997.
Minhas análises foram baseadas nas informações contidas nas DIPJ’s e nas DCTF’s
transmitidas pela interessada.
39.Após refazer todos os cálculos de compensação, informar se os débitos de Estimativa
do ano-calendário 2002 foram integralmente compensados e qual o saldo final
resultante das compensações em favor ou contra o recorrente.
39.1. Resposta => Os débitos de Estimativa do ano-calendário 2002 NÃO foram
integralmente compensados, haja vista que, no ano-calendário 2001, o Saldo Negativo
da CSLL apurado foi somente o valor de R$ 29.797,59.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em 03 de maio
de 2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à e-Fl. 1.360), tendo apresentado
manifestação (e-Fls. 1.363 a 1.385), na qual:
 Impugna a ausência de correção do saldo negativo de CSLL pela taxa
SELIC, com fundamento no Art. 39, §4o, da Lei no 9.250/96;
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

 Argumenta que a nova diligência fiscal não seguiu as orientações
estabelecidas pelo CARF;
 Em seguida, impugna especificamente cada saldo negativo analisado,
cujos principais itens serão mencionados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como se vê no relatório, o presente processo vem passando por um grande
imbróglio, de custosa resolução.
Inicialmente, o foco da controvérsia pairava simplesmente sobre retenções na
fonte não confirmadas de órgão públicos. Tanto que a DRJ limitou-se a argumentar em seu
acórdão, que o informe de rendimentos era o único meio hábil a comprovar as retenções.
Contudo, após o protocolo do Recurso Voluntário, a empresa aparentemente
realizou uma auditoria minuciosa sobre a sua escrita fiscal, e apresentou uma petição incidental
indicando uma série de erros que teriam sido cometidos pela fiscalização na análise do crédito, o
que gerou a realização de 02 (duas) diligências.
Na primeira diligência, autoridade fiscal recalculou o saldo negativo do AC de
1997, e reapurou um saldo negativo para o AC 2001, no valor de R$ 1.093.441,86, ainda
insuficiente para a homologação da presente compensação. Já na segunda diligência, a
autoridade julgadora somente reconheceu um saldo negativo de R$ 29.769,59.
Pois bem.
Analisando-se todos os elementos constantes nos autos, bem como a recente
diligência realizada, entendo que o presente processo ainda não está em condições de ter o seu
mérito apreciado, principalmente em razões de equívocos observados.
Ao examinar a manifestação realizada pela contribuinte, quanto à última
diligência realizada, tem-se que a mesma tem alguns pontos que precisam ser ajustados.
Inicialmente, no que se refere à atualização dos créditos, a autoridade
diligenciadora manifestou-se pela sua impossibilidade, haja vista entender que essa correção não
era prevista na legislação, e que somente passou a ser admitida somente depois do advento do
programa PER/DCOMP eletrônico.
Quanto a este ponto, assiste razão a contribuinte ao destacar que desde 01 de
janeiro 1996, os créditos tributários passíveis de restituição devem ser atualizados pela taxa
SELIC, à vista do que dispõe o Art. 39, §4o, da Lei no 9.250/96.
Assim, tem-se para fins de recomposição dos créditos, estes devem ser atualizados
pela SELIC.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

No que se refere a reapuração dos saldos negativos, observa-se alguns equívocos,
da autoridade diligenciadora.
Vejamos.
Na reapuração do ano-calendário 1997, pelo o que se depreende da análise
realizada, a contribuinte teria reconhecido um crédito de saldo negativo de R$ 1.093.877,47, e
um saldo de pagamento indevido ou a maior de R$ 139.070,96.
Acontece que estes valores de recolhimentos indevido ou a maior, compuseram o
valor do saldo negativo, o que totaliza a quantia de R$ 1.177.613,01.
Inclusive este valor já tinha sido reconhecido quando da análise da 1a diligência
(e-Fl. 959), conforme recorte a seguir:

Desse modo, caberia a autoridade diligenciadora considerar para o ano-calendário
1997, o saldo negativo de R$ 1.177.613,01.
Quanto ao ano-calendário 1998, o saldo negativo reconhecido pela autoridade
fiscal foi de R$ 916.886,99, o mesmo reconhecido pela contribuinte. Contudo, em razão do
equívoco cometido na apuração do saldo negativo do AC 1997, restou com um saldo negativo
menor a ser levado para os anos subsequentes.
O mesmo aconteceu com o saldo negativo do AC 1999, em que a autoridade fiscal
confirmou o mesmo saldo negativo apurado pela contribuinte em sua DIPJ, no valor de R$
736.263,19. Em sede de manifestação, a contribuinte apresenta uma planilha informando que o
saldo negativo seria na verdade de R$ 747.882,20, mas não vislumbrei qualquer respaldo para
tal.
Quando ao ano-calendário 2000, faz-se importante observar a análise feita pela
autoridade diligenciadora:
29.1. O valor Total da CSLL Apurada no ano-calendário 2000 está registrado na
LINHA 36 da FICHA 17 da DIPJ 2001, AC 2000, no montante de R$ 1.917.401,77.
29.2. O valor da CSLL Mensal a Pagar no ano-calendário 2000, extraído da FICHA 16
(Cál-culo da CSLL Mensal por Estimativa), foi confirmado no montante de R$
2.517.271,63, exatamente o mesmo valor registrado na LINHA 38 da FICHA 17.
29.3. Dessa forma, o Saldo Negativo da CSLL no ano-calendário 2000, a princípio foi
confirmado no valor de R$ 599.969,86.
• (R$ 1.917.401,77) -(R$ 2.517.271,63) = (-R$ 599.869,86).
29.4. No entanto, temos que verificar, agora, se o valor “trazido” como crédito de Saldo
Negativo da CSLL dos anos-calendário anteriores é suficiente para comprovar a
compensação com SNPA registrada nas DCTF’s do ano-calendário 2000.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

29.5. Relembrando, o Saldo Negativo da CSLL apurado no ano-calendário 1999 é R$
736.263,19.
29.6. Relembrando também, o crédito (Saldo Credor) oriundo do SNPA do AC 1997,
depois das compensações nos AC 1998 e 1999, é => R$ 45.833,44.
29.7. Podemos aproveitar, também, o saldo do valor apurado como Pagamento Indevido
ou a Maior no ano-calendário 1997, o qual ainda não havia sido aproveitado nos anos-
calendário subsequentes. Relembrando, esse saldo é no valor de =>R$ 139.070,76.
29.8. Nesse contexto, a interessada conta com um crédito total, suscetível de ser
aproveitado para compensação no ano-calendário em estudo (AC 2000) o valor de:
• (R$ 736.263,19) + (R$ 45.833,44) + (R$ 139.070,76) = R$ 921.167,39.
29.9. Pois bem, como visto no quadro acima, o valor das Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Período Anterior (SNPA) foi apurado nas DCTF’s do AC 2000 no
montante de =>1.744.691,87. Esse valor é superior ao valor acima calculado. Em outras
palavras, a interessada não contava mais com crédito suficiente para realizar
compensação total com SNPA no AC 2000.
Com relação a esse ano-calendário, tem-se claramente algum equívoco cometido
pela autoridade diligenciadora. O próprio Despacho Decisório reconheceu para esse ano-
calendário um saldo negativo de R$ 139.650,15, somente não reconhecendo uma parcela de
retenções na fonte de CSLL, no valor de R$ 74.250,08, e uma parcela não confirmada de
compensações de R$ 385.969,63.
Observa-se, ainda, no trecho do relatório fiscal, que o saldo oriundo do AC 97
ficou bastante reduzido, em razão do equívoco inicialmente apontado, e que fora utilizado o
crédito de “pagamento indevido ou maior” de R$ 139.070,76. Tudo isso em valores principais,
sem qualquer tipo de atualização, o que não pode prosperar.
Além disso, a autoridade diligenciadora não acatou o comando da Resolução, que
reconheceu um crédito adicional R$ 23.804,39, para este ano calendário, ao qual transcrevo
novamente:
Analisando o referido comprovante de fls. 726 e refazendo os cálculos de retenção
conforme abaixo, verificamos que assiste razão ao recorrente. Efetivamente o valor das
retenções no ano de 2000 monta de R$ 718.857,09 e não R$ 695.052,70, conforme
indicado no despacho decisório às fls. 744.

Desta forma, verificando-se a incorreção na apuração do valor do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2000, há de se reconhecer um direito de crédito adicional,
relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, no montante de R$
23.804,39.
De fato, quanto a este ponto, a autoridade fora conduzida ao erro, vez que no
dispositivo final do voto, o relator da diligência referiu-se ao ano-calendário 1997, e não ao de
2000, o que gerou o não entendimento deste quesito. Contudo, tal equívoco também deve ser
agora oportunamente corrigido.
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

Também chama a atenção a discrepância do saldo negativo do AC 2001,
reconhecido pela autoridade diligenciadora, apenas no montante de R$ 29.769,59, enquanto que
fora reconhecido no Despacho Decisório a quantia de R$ 765.250,58, e mediante a 1a diligência,
fora aumentado para R$ 1.093.441,84, o que precisa ser revisto.
Por fim, importante mencionar que tem um ponto que parece ter sido ignorado
pelas resoluções, e que também não fora objeto de menção na diligência fiscal, no que se refere
às retenções na fonte.
No que se refere aos AC 1997, já fora observado que a contribuinte obtinha no
informe de rendimentos retenções na fonte inclusive superiores ao saldo negativo inicialmente
informado, o que inclusive gerou o seu acréscimo.
Contudo, não ficou evidente nas diligências se as retenções na fonte informadas
pela contribuinte nos outros períodos foram reconhecidas na íntegra, o que pode ter gerado uma
redução também no crédito.
Analisando-se a planilha da última Resolução, por exemplo, o relator confirmou
uma parcela de retenções no valor de R$ 718.857,09. Entretanto, o valor informado pela
contribuinte na DIPJ foi de R$ 769.302,78. É o que se observa no Despacho Decisório:

Tanto é que esse foi um dos primeiros pontos mais contestados pela contribuinte,
ao requerer que fossem aceitas as duplicatas e extratos bancários apresentados para fins de
comprovação das retenções.
Como já visto, essa questão fora rechaçada pela DRJ, por entender que somente o
informe de rendimentos seria suficiente a comprovar as retenções. Entretanto, o entendimento
sumulado pelo CARF, é que essa prova pode ser feita por outros meios, à vista do enunciado a
seguir:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Desta feita, faz-se crível realizar o cotejo entre as retenções na fonte confirmadas.
Caso haja retenções na fonte não confirmadas pelo informe de rendimentos, que sejam
analisados se os documentos apresentados pelo contribuinte são hábeis a comprová-las.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta, analise todos os pontos abordados no voto devendo, em síntese:
i.
Realizar a atualização dos créditos de saldo negativo por meio da taxa
referencial SELIC;
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002132/2003-65

ii.
Considere como crédito de saldo negativo do AC 1997 o valor já
reconhecido de R$ 1.177.613,01, para fins de aproveitamento nos demais
períodos;
iii.
Considere o valor adicional de retenções na fonte para o AC 2000, já
reconhecido na última resolução, no montante de R$ 23.804,39;
iv.
No que se refere a retenções na fonte não confirmadas no informe de
rendimentos, analise a documentação apresentada pela contribuinte aos
autos, como duplicatas e extratos bancários, a fim de verificar se são
documentos hábeis a reconhece-las, nos termos da Súmula Carf no 143.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentos
complementares que entender necessário a corroborar as retenções;
v.
Após todos os ajustes, apure o novo saldo negativo do AC 2001 e informe
se, após as deduções do crédito já compensado contabilmente, existe
crédito remanescente e disponível a ser aproveitado no presente processo.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital